Tribunal: TJDFT
Processo: 0713110-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0713110-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CRISTINA DE OLIVEIRA ESSAKI AGRAVADO: ANDRESSA JANETE MELO RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA CRISTINA DE OLIVEIRA ESSAKI em face da decisão de ID 16225504 - Pág. 109, proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, ajuizada por ANDRESSA JANETE MELO RIBEIRO, em que o d. Juízo não conheceu da exceção de pré-executividade e condenou a executada, ora agravante, por litigância de má-fé, aplicando-lhe multa no percentual de 5% sobre o valor atualizado da causa, com base no artigo 80, incisos V e VI, cumulado com o artigo 81, ambos do Código de Processo Civil. Em suas razões (ID 16225501), a agravante esclarece que, ao apresentar exceção de pré-executividade, estava defendendo seus interesses, utilizando dos recursos disponíveis no ordenamento jurídico brasileiro, sem a intenção de prejudicar o direito de ação, mormente porque também possui interesse na resolução do mérito da demanda. Indica que, à luz do entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, a interposição de recursos cabíveis não implica, por si só, em litigância de má-fé ou ato atentatório à dignidade da justiça. Ao final, requer o conhecimento e provimento de seu recurso para que, reformando-se a decisão de origem, seja afastada a multa aplicada. Contrarrazões pelo não conhecimento ou não provimento do recurso (ID 16974427). Brevemente relatados, decido. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Portanto, por expressa determinação legal, compete à Relatoria exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No presente caso, verifica-se a existência de óbice intransponível ao conhecimento da presente insurgência. Após a interposição do presente recurso, esta Relatoria observou que os documentos que demonstraram a suposta insuficiência financeira da agravante, na origem, relacionavam-se à situação econômica do filho da recorrente – YUKIO ESSAKI NETO, fato expressamente ressaltado em sede de contrarrazões recursais pela agravada (ID 16974427). Nesse viés, a agravante foi intimada a ajustar o pedido de gratuidade de justiça formulado, bem como a apresentar eventuais documentos comprobatórios (ID 17202692). Ante a ausência de manifestação sobre a questão, a parte foi novamente intimada a comprovar a hipossuficiência financeira apta ao reconhecimento da necessidade de concessão da benesse pretendida ou para recolher o preparo recursal (ID 17809242), sobretudo em razão da expressa revogação do benefício, posteriormente efetuada pelo juízo de origem (ID 17824152). Contudo, a despeito de regularmente intimada, a agravante não se manifestou, conforme certidão de ID 18069081. Assim sendo, verifica-se que o recurso não tem como ultrapassar a fase cognitiva, visto que o agravo de instrumento não foi instruído com a respectiva guia de preparo, devendo ser negado seguimento à insurgência. Nesse sentido, firme a jurisprudência desta Eg. Corte: AGRAVO INTERNO. PREPARO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. APELAÇÃO DESERTA. I - O exequente, apesar de devidamente intimado, não comprovou o recolhimento do preparo, o que gerou o não conhecimento da apelação, por deserção, art. 932, inc. III, do CPC/2015. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão n.966791, 20160110651718APC, Relator: VERA ANDRIGHI 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2016, Publicado no DJE: 27/09/2016. Pág.: 359/375) Portanto, considerando que a agravante não providenciou o recolhimento do preparo, tampouco atestou ser beneficiária da Justiça Gratuita, afigura-se deserto o presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil e artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora